Tribunal: TJSP
Processo: 2046308-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ção da perícia a pedido do autor-Agravado. Pedido recursal formulado pela ré-Agravante para reformar a decisão agravada alegando a desnecessidade de realização de perícia complementar. Inadmissibilidade. Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046308-94.2022.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/06/2022

Data de publicação:

30/06/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de produção antecipada de prova pericial. Decisão interlocutória agravada que determinou a substituição do perito e ordenou a complementação da perícia a pedido do autor-Agravado. Pedido recursal formulado pela ré-Agravante para reformar a decisão agravada alegando a desnecessidade de realização de perícia complementar. Inadmissibilidade. Interposição de recurso que só

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de produção antecipada de prova pericial. Decisão interlocutória agravada que determinou a substituição do perito e ordenou a complementação da perícia a pedido do autor-Agravado. Pedido recursal formulado pela ré-Agravante para reformar a decisão agravada alegando a desnecessidade de realização de perícia complementar. Inadmissibilidade. Interposição de recurso que só é permitida no caso de indeferimento total da produção da prova. Incidência do art. 382, § 4o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.